Tribunal: STF
Processo: ARE 1576543
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 320) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 257):       



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPETRANTE QUE PRETENDE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI N° 7.428/2016 E DECRETO N° 45.810/2016. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 8.645/2019, QUE INSTITUIU O FOT, EDITADA SOB O MESMO FUNDAMENTO DA LEI Nº 7.428/2016, QUE CRIOU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS NÃO INFIRMADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS AUTOS DAS REPRESENTAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE NÚMEROS 0063240- 02.2016.8.19.0000 E 0083082-60.2019.8.19.0000. NESTE ÚLTIMO, FORA ACOLHIDA PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ARTIGO 10, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.645/19, DEVENDO ELA ENTRAR EM VIGOR NO PRAZO DE NOVENTA DIAS CONTADOS DE SUA PUBLICAÇÃO, O QUE JÁ OCORREU. AUSÊNCIA DE QUALQUER DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTOS, EM RAZÃO DO TRÂMITE DA ADI N.º 5635. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 279).     



    No recurso extraordinário (e-doc n° 290), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXVI e 155, § 2º, I, da Constituição da República, bem como a Súmula 544 do STF.



    Defende a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do depósito dos 10% referentes ao FEEF sobre benefícios fiscais concedidos por prazos determinados e sob condições onerosas.



    Argumenta, ainda, que a decisão recorrida violou a não cumulatividade dos valores pagos a título de ICMS (depósito FEEF), resguardado este direito quando do julgado da ADI nº 5.635. 



    Na decisão de admissibilidade, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o apelo por entender incidência dos óbices das Súmulas nºs 279 e 284 do STF (e-doc n° 310).  



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 307) e contraminuta (e-doc n° 328).   



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.635/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, declarou a constitucionalidade das Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.



    O acórdão foi assim ementado:



    Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020.



    2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial.



    3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS.



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988.



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema.



    6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional.



    7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte.



    8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS.



    9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos.



    10.  Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. 



    A propósito, quanto à estipulação de condições para fruição de benefícios fiscais já concedidos previamente, transcrevo trecho do voto condutor da ADI nº 5.635/DF, sobre este ponto específico:



    “(...) para verificar se todos os benefícios fiscais foram instituídos por prazo certo e sob condições onerosas, que seria imprescindível o exame das leis estaduais que os concederam (nessa linha, ARE 999.169-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.06.2017; AI 861.261-AgR, sob minha relatoria, j. em 18.11.2014). Não seria prudente nem razoável supor que todos os benefícios fiscais de ICMS no Estado do Rio de Janeiro foram concedidos por prazo certo e sob condições onerosas. Acolher a premissa da revogação indevida, suscitada pela requerente, demandaria verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários ao gozo do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que não se presta a tutelar direitos subjetivos. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, considerando a legislação infraconstitucional”.



    No mesmo sentido, a Corte no julgamento do Tema nº 1.386-RG, RE n. 1.506.320- RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, reforçou sua jurisprudência e fixou as seguintes teses de repercussão geral: “(i) É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos da ADI 5.635; e (ii) é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição” (Tema 1.386).



     Esse julgado restou assim ementado: 



     ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPÓSITO DE PERCENTUAL DOS INCENTIVOS DE ICMS PARA O FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que afirmou a constitucionalidade da exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais do ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela Lei Estadual nº 8.645/2019. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a destinação dos depósitos ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) afronta a vedação constitucional de vinculação de receita de impostos a fundos; (ii) se o regime instituído pela Lei nº 8.645/2019 viola o princípio da não cumulatividade do ICMS; e (iii) se a exigência de depósito de parcela de benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição contraria a garantia de direito adquirido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADI 5.635, o STF fixou tese no sentido de que “são constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estatal de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. 4. A jurisprudência do STF afirma que a metodologia de apuração do depósito destinado ao FOT não altera a natureza jurídica do ICMS, nem compromete a aplicação do princípio da não-cumulatividade. Precedentes. 5. O exame sobre a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS, concedidos por prazo certo e sob condição, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional relacionados à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e desprovido. Teses de julgamento: “(i) É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos da ADI 5.635; e (ii) é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição.’’



    Assim, para superar o entendimento firmado pela Corte a quo quanto à legitimidade da incidência de percentual, para o FEEF, sobre benefícios fiscais concedidos por prazo determinado e sob condições onerosas, bem como à observância do princípio da não cumulatividade no caso concreto, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional concessiva, bem como o cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da benesse, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a evidenciar afronta meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional. Incide, ademais, a Súmula nº 279 do STF. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. VERIFICAÇÃO DA NÃO CUMULATIVIDADE DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE nº 1.521.931-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/25).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente